Tribunal: STF
Processo: RE 1368855
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 175):



    “Apelação – Redutor salarial – Inadmissibilidade – A limitação dos vencimentos não pode implicar na redução nominal dos valores pagos – Recurso das rés desprovido.



    Apelação – Pedido de Majoração da verba honorária – Admissibilidade – Verba que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação – Recurso da Autora provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razão recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 1, p. 195):



    “(...) embora reconhecido o direito a não redução da pensão em mandado de segurança anteriormente ajuizado, NÃO EXISTE coisa julgada quanto às parcelas do período anterior à propositura da ação mandamental, já que esta reconheceu o direito somente a partir da data da impetração do mandamus, pela própria natureza da medida judicial, à época, eleita pela interessada. (grifos no original)



    Quanto à questão de fundo, aduz-se que (eDOC 1, p. 202):



    “(…) a EC 41 suprimiu as brechas até então existentes, que ainda possibilitavam o recebimento de remunerações excessivas no serviço público e permitiu a imediata aplicação dos diferentes tetos, sendo que no Poder Executivo Estadual este passou a corresponder ao subsídio do Governador, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza (art. 37, XI da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 1, p. 213-214).



    Recebidos os autos nesta Corte, os mesmos foram distribuídos à Presidência, que proferiu a seguinte decisão (eDOC 3):



    “1. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 609.381, Tema n. 480).



    2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Foram opostos embargos declaratórios pela recorrida, os quais não foram conhecidos, em decisão assim ementada (eDOC 8, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO RECEBIDO COMO PETIÇÃO E NÃO CONHECIDO.”



    Inconformado, a parte ora recorrida interpôs agravo (eDOC 10), o qual, em juízo de retratação, foi decidido nos seguintes termos (eDOC 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DEVOLUÇÃO À ORIGEM. ARGUMENTO PLAUSÍVEL. DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS REGIMENTAIS.



    Relatório



    1. Em 13.12.2016, mantive a determinação de devolver os autos ao Tribunal de origem por ter este Supremo Tribunal submetido as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 609.381, Tema n. 480: repercussão geral reconhecida).



    2. Em 1º.3.2017, Maria Vicentina de Farias Lopes Teixeira interpõe agravo regimental no qual alega que o pedido de repetição de indébito deduzido nestes autos desta ação ordinária funda-se em r. decisão JÁ TRANSITADA EM JULGADO, proferida em mandado de segurança, a qual reconheceu a ilegalidade do desconto do Redutor Salarial EC/41 nos benefícios da Agravante. Assim, venia concessa, a matéria de fundo (legalidade do desconto do Redutor Salarial EC/41 tema 480) não pode ser reapreciada, vez que já HÁ COISA JULGADA, EM FAVOR DA AGRAVANTE.



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    3. A Agravante suscita distinção entre as questões trazidas nos autos e aquela objeto do Tema n. 480, havendo plausibilidade jurídica na argumentação apresentada a impor o prosseguimento da tramitação do feito neste Supremo Tribunal para evitar-se desnecessária devolução do processo ao Tribunal de origem.



    4. Pelo exposto, em juízo de retratação, determino à Secretaria Judiciária a distribuição deste processo na forma regimental.”



    O processo veio-me por distribuição e, em 19.2.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 609.381, Tema 480 da sistemática da repercussão geral.



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação (eDOC 19, p. 44). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 19, p. 52):



    “Apelação — Redutor salarial — Inadmissibilidade — A limitação dos vencimentos não pode implicar na redução nominal dos valores pagos — Recurso das rés desprovido.



    Apelação — Pedido de Majoração da verba honorária — Admissibilidade — Verba que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação — Recurso da Autora provido. 



    Devolução dos autos para reanálise conforme julgamento de mérito do RE 609.381/GO, tema 480 STF — Decisão mantida.”



    Inconformada, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, ratificando os argumentos do primeiro recurso (eDOC 19, p. 67-78). 



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 117-118).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, e fundamentando a decisão em um outro processo que se tratava do mesmo tema, assim asseverou (eDOC 1, p. 185-186):



    “Diante desse quadro, tem-se que os servidores públicos ativos e inativos percebiam seus vencimentos e proventos, até a vigência da EC n° 41/03, com exclusão das chamadas vantagens pessoais para fins do teto. A partir dessa emenda, passou a ser considerado o total da remuneração para efeito do teto, que, entretanto, foi fixado provisoriamente nos Estados com base nos subsídios do Governador. Isto ocorreu neste Estado de São Paulo por força do mencionado decreto, havendo omissão em se discutir se o sub teto, estabelecido pela Lei n° 6.995/90, era mais favorável ou não. 



    Por força dessa situação foram reduzidos vencimentos e proventos quando a somatória do padrão com as vantagens de todas as naturezas excedessem os subsídios do Governador. 



    É inegável que o direito adquirido (art. 5º, XXXVI) e a irredutibilidade de salários e vencimentos e proventos (arts. 7º, VI, 37, XV e anterior redação do § 8º do art. 40) se definem como cláusulas pétreas porque são garantias de todos os empregados sujeitos ao sistema da CLT ou estatutários. Por consequência, o poder derivado para emendar a constituição está limitado pela natureza e amplitude dos direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV) que não se esgotam nos elencados nos art. 5º, conforme dispõe o seu § 2º. Embora se reconheça a inexistência de direito adquirido a um sistema de remuneração na relação estatutária, a EC nº 41/04 deve respeitar a irredutibilidade dos vencimentos e proventos, que é considerada em face de sua expressão monetária e não da sua composição legal, tendo em vista que o relacionamento entre servidor público, ativo ou inativo, e administração é continuativa e persistente ainda após a inativação, quando exista um sistema previdenciário especial. Dessa forma, sendo manifestamente incompatível o disposto no art. 9° da EC n° 41/04 (o art. 17 do ADCT teve exaurida sua eficácia com o aperfeiçoamento do seu objeto em relação ao texto de 1988 e não poderia ser revigorado salvo pelo poder constitucional originário), o limite aos vencimentos, imposto pelo inciso 37, XI, da CF (redação da EC n° 41/04) com a fixação do valor transitório dos subsídios (art. 81 da EC n° 41/04) só terá validade para o futuro de forma que a diferença existente, entre o valor percebido por servidores ativos e inativos, na data da vigência da EC n° 41/03, e o novo teto deverá ser absorvida pelos futuros reajustes. 



    Inviável, sob qualquer aspecto, a redução do valor monetário de vencimentos e proventos.



    A petição inicial tem como fundamento preponderante que as vantagens pessoais ou personalíssimas continuam imunes ao teto salarial. Como se percebe, esse fundamento, que determina uma aplicação linear para todos os servidores ativos e inativos, não tem fundamento relevante. Este só é encontrado na garantia da irredutibilidade dos vencimentos, que se materializa em termos monetários e não de regime jurídico de vencimentos. 



    Não tendo a decisão agravada se sensibilizado por esse aspecto, merece ser deferida, em parte, a medida liminar para que o réu se abstenha de reduzir o valor monetário percebido pelos agravados na época da vigência da EC n° 41/03 devendo o que superar o teto previsto pelo Decreto n° 48.406/2004 ser pago como vantagem pessoal até que seja inteiramente compensado pelos futuros reajustes de vencimentos. 



    Havendo relevância na fundamentação e perigo de dano irreparável, defere-se, em parte, a medida liminar nos expressos termos acima especificados".”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Confira-se trecho do voto do Relator: 



    “Cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. 



    (…) 



    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. 



    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. 



    (…)”



     



    Portanto, o acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, e artigo 21, § 2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido e submeter à incidência do teto remuneratório constitucional todas as vantagens pessoais da ora recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente